Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-47.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000853-47.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: JAILSON SACRAMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
NAIM GONCALVES PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada de natureza satisfativa, visando à expedição de mandado de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com garantia fiduciária.

O juízo de origem entendeu pela ausência de constituição válida da mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, resta comprovada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida por motivo de “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), consolidou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não afasta a validade da notificação, pois a parte devedora é responsável pela atualização e exatidão dos dados contratuais, nos termos do princípio da boa-fé objetiva.

Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, configura-se a mora do devedor, preenchendo-se os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, com a confirmação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora, exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, resta comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da devolução da correspondência com a anotação ‘endereço insuficiente’. 2. Compete ao devedor manter atualizados os seus dados contratuais, sob pena de assumir os riscos decorrentes da omissão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, Súmula 72; TJBA, Apelação Cível nº 8000940-39.2021.8.05.0271, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001280-83.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 21.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8000853-47.2025.8.05.9000
,
tendo como Agravante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
,

sendo Agravad
o

JAILSON SACRAMENTO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA